Tribunal: TJES
Processo: 5019398-64.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019398-64.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ABEL MARTINS FRANCA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA QUE CONDENOU O EMBARGANTE A REALIZAR O CANCELAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL FIRMADA ENTRE AS PARTES E CONDENOU O REQUERIDO A RESTITUIR À PARTE REQUERENTE TODA QUANTIA DESCONTADA EM SEU BENEFÍCIO NA FORMA SIMPLES. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM OMISSÃO SOBRE A COMPENSAÇÃO DOS DEMAIS VALORES DEPOSITADOS PELO EMBARGANTE NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. NÃO ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE, VEZ QUE A DECISÃO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, SEM QUALQUER OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.